Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600084-07.2020.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE MIGUEL GRILLO
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE MIGUEL GRILLO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
22/10/2020
Número: 0600084-07.2020.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 10/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600084-07.2020.6.16.0192
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Representação, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600084-07.2020.6.16.0192,
que julgou parcialmente procedente, na forma do art. 487, I, do CPC, o pedido da representação em
face de José Miguel Grillo, condenando o representando a editar ou excluir o dizer -de merda- da
postagem 1 e excluir a imagem da postagem 2, confirmando a tutela provisória para determinar sua
edição ou baixa, sob pena de multa diária de R$ 500,00, com teto de R$ 5.000,00, para cada
postagem. Quanto ao pedido de condenação do representado na obrigação de não fazer
consistente em macular a reputação do representante, indeferiu parcialmente a petição inicial, nos
termos do art. 330, I, § 1º, II, c/c art. 485, I, do CPC. Ainda, condenou o representado ao pagamento
de multa no valor de R$ 10.000,00, revertida ao Fundo Partidário Nacional. (Representação eleitoral
com pedido liminar proposta por Ulisses de Jesus Maia Kotsifas e Coligação Maringá Sempre à
Frente em face de José Miguel Grillo, alegando, em síntese, que o representado fez postagem na
rede social Facebook com intenção de difamar, dizendo que o representante é um "prefeito de
merda" e "que sua equipe é inoperante" ; que também divulgou, em momento diverso, que o
prefeito (representante) havia sido preso por fraude em licitação; e, por fim, divulgou em sua
página de rede social vídeo onde diz que o representante "não fez nada", "a cidade tá
abandonada", "esqueceu de trabalhar", "sua família cada dia enriquecendo"; transcrição da
publicação no perfil da rede social de Facebook, do representado, com os dizeres: "Não adiante
reclamar com esse prefeito de merda e sua equipe inoperante...Maringá está a 4 anos suja, mal
cuidada, esburacada, e sem qualquer respeito ao zelo e conservação das ruas e avenidas... Nâo
podemos errar de novo!"; "Prefeito foi preso agora pouco por fraude em licitação. Foi aqui perto
em S.M. do Iguaçú...não demora e chega por aqui também". Sustenta que o representado ofende a
pessoa do representante ora candidato, com clara motivação político-partidária caracterizando
propaganda eleitoral negativa na internet; "Nunca em 4 anos aconteceu um retrocesso
assim...Maringá despencou em todos os índices sociais, econômicos e empregatícios, por conta de
escolherem um desconhecido e despreparado como Gestor Público", com um vídeo de Ulisses
maia vestido com um terno cor-de-rosa). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE MIGUEL GRILLO (RECORRENTE)
JAIRO ANDRE GRAMINHA NETO (ADVOGADO)

ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS (RECORRIDO)
EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV /
17-PSL / 18-REDE (RECORRIDO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11979
366
20/10/2020 13:38 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.481

RECURSO ELEITORAL 0600084-07.2020.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: JOSE MIGUEL GRILLO
- OAB/PR0096153
ADVOGADO: JAIRO ANDRE GRAMINHA NETO
RECORRIDO: ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
- OAB/PR0103828
ADVOGADO: EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: MARINGÁ SEMPRE À FRENTE 55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. MANIFESTAÇÃO
OFENSIVA NO FACEBOOK. EXTRAPOLAÇÃO DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO.
IRREGULARIDADE
CARACTERIZADA.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
A análise do caso concreto permitiu aferir que uma das postagens
questionadas é excessivamente ofensiva e extrapola os limites da
liberdade de expressão.
“Em regra, as limitações impostas à propaganda eleitoral na Internet
são voltadas aos candidatos, partidos políticos e coligações, não
atingindo a livre expressão do pensamento do eleitor, que, como
verdadeiro componente da soberania popular, não pode ter suas
manifestações censuradas. A regra geral, contudo, sofre exceção
quando a manifestação do pensamento do eleitor extrapola para o
campo da ofensa à honra de terceiros, bem jurídico tutelado pela
Constituição da República (CF, art. 52, V e X).” Precedente TSE.
Num. 11979366 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:38:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013381477200000011425142
mero do documento: 20102013381477200000011425142

3.
1.
Postagem apenas insinuativa, sem afirmações ofensivas ou
inverídicas direcionadas ao candidato não é capaz de se sobrepor a
garantia da liberdade de expressão que tem posição preferencial
quando da colisão de direitos.

Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por José Miguel Grillo contra sentença
proferida pelo Juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá que julgou parcialmente
procedente a representação com pedido de liminar somente para determinar que o
recorrente edite ou exclua um dos dizeres e uma imagem contidos nas postagens
impugnadas, que foram publicadas na rede social Facebook, sob pena de multa diária
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com teto de R$5000,00 (cinco mil reais),
condenando o representado ainda ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), revertida ao Fundo Partidário Nacional, pelas duas postagens
difamatórias injuriosas na Internet.
Irresignado, o representado interpôs o presente recurso (ID 10922516)
aduzindo que a multa de R$ 10.000,00 imposta não merece prosperar pois o alegado
fato danoso não restou caracterizado, não sendo possível concluir que as postagens
são tão ofensivas a ponto de gerar a imposição de multa neste valor, na medida em que
as expressões utilizadas representavam somente uma manifestação de pensamento de
um cidadão que se encontrava indignado com a política atual, sem a intenção de
difamar ou injuriar o recorrido a ponto de denegrir sua imagem e honra.
Argumentou que multa é desproporcional pois a publicação não gerou
nenhum compartilhamento, bem como não causou nenhum tipo de repercussão
negativa ao recorrido. Ademais, em relação à segunda postagem, afirma que a multa
aplicada é totalmente indevida visto que não houve a citação do recorrido, não sendo
uma mensagem direcionada ao mesmo. Argumenta que a condenação ao pagamento
Num. 11979366 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:38:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013381477200000011425142
mero do documento: 20102013381477200000011425142

de multa no valor de R$ 5.000,00 por cada postagem mostra-se totalmente
desproporcional tendo em vista a situação vulnerável da economia vivenciada em
decorrência da atual pandemia.
Afirmou que não houve abuso do direito à liberdade de expressão já que as
publicações veiculadas manifestavam apenas sua rejeição à conduta do recorrido, o
que constitui algo corriqueiro na seara política. Em relação aos danos morais, aponta
que o valor da multa deve ser arbitrado levando-se em consideração o Princípio da
Proporcionalidade e Razoabilidade, com vistas a evitar o enriquecimento ilícito.
Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao
pagamento da multa, e subsidiariamente, em caso de condenação, que a fixação da
multa observe o Princípio da Proporcionalidade e Razoabilidade.
Devidamente intimado, Ulisses de Jesus Maia Kotsifas apresentou
contrarrazões (ID 10922866) sustentando que as publicações veiculadas pelo
recorrente constituíram conduta danosa à sua honra e imagem o que ofende o art. 243,
IX do Código Eleitoral; para a caracterização da ofensa não é necessário que seja
utilizado o nome da pessoa que se pretende atingir, visto que características pessoais
também podem ser utilizadas como um meio de identificação; que sua exposição
política não gera a presunção de que deve suportar todos os tipos de ofensa apenas
em decorrência do cargo que ocupa.
Ao final, pugna pelo não provimento do presente recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso interposto, por entender que em ambas as
postagens é claro o abuso do direito à liberdade de expressão, na medida em que
ambas as mensagens revelam-se inegavelmente ofensivas à honra subjetiva e objetiva
do recorrido. (ID 11384616).
É o relatório.

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da configuração ou não de
ofensas difamatórias e injuriosas divulgadas na página do recorrente” na rede social
bem como em relação ao valor da multa arbitrada. As postagens tem o
Facebook,
seguinte teor:

Num. 11979366 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:38:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013381477200000011425142
mero do documento: 20102013381477200000011425142

1.
O texto postado e questionado é o seguinte:
Não adianta reclamar com esse prefeito de merda e sua equipe INOPERANTE...
Maringá está a 4 anos suja, mal cuidada, esburacada e sem qualquer respeito ao
zelo e conservação das ruas e avenidas...
Não podemos errar de novo!
E a segunda postagem:

De início, cumpre registrar que não há controvérsias quanto à data de
divulgação da publicação e seus responsáveis, sendo em período eleitoral, mas sim a
divulgação de conteúdo injurioso e difamatório em relação ao candidato a Prefeito de
Maringá Ulisses de Jesus Maia Kotsifas.

Configuração ou não de conteúdo injurioso e difamatório
Preliminarmente, cumpre registrar que a Constituição Federal (art. 5º, inciso
IV da CF) garante a liberdade de manifestação e de informação, deste modo, a crítica
política realizada sem abusos ou excessos não configura ato ilegal.
Entretanto, o direito constitucional à liberdade de expressão não é absoluto,
devendo a Justiça Eleitoral atuar nos casos de ofensa a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou diante da divulgação ofensas ou de fatos
sabidamente inverídicos.
É certo que “o caráter dialético imanente às disputas político-eleitorais
exige maior deferência à liberdade de expressão e de pensamento, razão pela qual se
Num. 11979366 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:38:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013381477200000011425142
mero do documento: 20102013381477200000011425142

recomenda a intervenção mínima do Judiciário nas manifestações e críticas próprias do
embate eleitoral, sob pena de se tolher substancialmente o conteúdo da liberdade de
expressão” (AgR-RO n 758-25/SP, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.9.2017).
Nesse sentido, a atuação da Justiça Eleitoral, em relação a conteúdos
divulgados na Internet, deve ser realizada com a menor interferência possível, tal como
dispõe o art. 27 da Resolução do TSE nº 23.610/2019:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020,
art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
candidatos, partidos ou coligações
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas
antes da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou
crítica a partido político ou a candidato, próprias do debate político e democrático.
Grifei.

Ainda, segue posicionamento adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral
sobre o tema:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. DIFAMAÇÃO ELEITORAL.
1. Em regra, as limitações impostas à propaganda eleitoral na Internet são voltadas
aos candidatos, partidos políticos e coligações, não atingindo a livre expressão do
pensamento do eleitor, que, como verdadeiro componente da soberania popular,
não pode ter suas manifestações censuradas. A regra geral, contudo, sofre exceção
quando a manifestação do pensamento do eleitor extrapola para o campo da ofensa
à honra de terceiros, bem jurídico tutelado pela Constituição da República (CF, art.
52, V e X).
2. A liberdade de manifestação do pensamento encontra restrição no próprio
dispositivo constitucional que, ao trazer essa garantia, veda o anonimato (CF, art.
5r,' IV). No âmbito eleitoral, o art. 57-D da Lei n 9.504, de 1997, prescreve: que "é
livre a manifestação -do pensamento, - vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet".
3. O eleitor que cria página anônima no Facebook, para fomentar críticas à atual
administração municipal e aos candidatos da situação responde por seu conteúdo,
não sendo possível invocar a garantia constitucional relativa à livre manifestação do
pensamento, em razão do anonimato empreendido. Além disso, o direito de crítica
não é absoluto e, portanto, não impede a caracterização, dos crimes contra a honra
quando o agente parte para a ofensa pessoal.

Num. 11979366 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:38:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013381477200000011425142
mero do documento: 20102013381477200000011425142

1.
(...)
8. Está correto o acórdão regional ao considerar tipificado o delito de difamação na
espécie, impondo-se o não provimento do, recurso especial e a manutenção do
acórdão regional. Recurso especial desprovido. (Recurso Especial Eleitoral ng-
186819. Acórdão de 06.10.2015. Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA.
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, a 05.11,2015) Grifei.

Portanto é certo que se deve garantir a liberdade de expressão do cidadão,
e que essa liberdade deve sim, ter uma posição preferencial quando da análise da
colisão de direitos. No entanto abusos devem ser coibidos, nenhum direito é absoluto.
Da primeira postagem quando se coloca “prefeito de merda” certo é que
nenhuma outra função existe que não seja ofender, não é uma crítica ou um
posicionamento político, não se está a debater a atuação do prefeito enquanto
ocupante do cargo em disputa, a única intenção é atingir o prefeito de forma ofensiva,
descortês e desnecessária ao debate político.
Dessa forma andou bem o magistrado de 1º grau ao estabelecer como
abusiva a postagem com palavreado de baixo calão, determinando a sua edição ou
retirada.
No tocante a segunda postagem, em meu entender, a reprimenda foi
abusiva. Não há nela nenhuma ofensa direta ao candidato à reeleição, nem a
imputação de um fato criminoso inverídico. Parece que se está a insinuar alguma
irregularidade, mas não podemos limitar a liberdade de expressão por presunções, o
abuso tem que estar bem caracterizado, tem que ser direto, atingir a honra do ofendido
sem nenhuma sombra de dúvidas, caso contrário a liberdade de expressão, devido a
sua posição preferencial quando da colisão de direitos, deve prevalecer.
Assim, considerando a posição da atual composição desta Corte Eleitoral
que privilegia a liberdade de expressão e como acima exposto, concluo que não se
extraem da segunda publicação combatida nos autos elementos suficientes à
configuração de abuso sendo que, ao meu ver, apenas a primeira publicação extrapola
os limites da liberdade de expressão.
Na representação originária havia ainda um vídeo questionado pelo
representante que, no entanto, foi considerado como exercício do direito a livre
manifestação do pensamento por parte do ora recorrente, e que, pelo princípio da
proibição da
, e por não fazer parte do conteúdo recorrido, deixo de
reformatio in pejus
analisar.

Da Multa
Diante do exposto acima, considerando que, ao meu ver, apenas uma
postagens é abusiva, que não existem comprovações de um alcance excessivo ou das
condições econômicas do infrator, mantenho a multa em seu mínimo legal, qual seja,
Num. 11979366 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:38:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013381477200000011425142
mero do documento: 20102013381477200000011425142

R$5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 28, §5º da Resolução TSE nº
23.610/2019. Sendo caracterizada a manifestação como abusiva e ofensiva ao
candidato, incide sobre ela o contido do art. 28, abaixo transcrito.
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV)
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens
instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo
em massa de conteúdo
; ou
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-J)
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo
em massa de conteúdo (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J).
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º)
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria
político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido
político, não será considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde
que observados os limites estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e
a vedação constante do § 2º deste artigo.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer e DAR PARCIAL
provimento ao recurso eleitoral de JOSÉ MIGUEL GRILLO para reconhecer como
abusiva apenas a primeira postagem questionada mantendo a multa para esta
postagem no seu mínimo legal de R$5.000.00 (cinco mil reais)
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

Num. 11979366 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:38:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013381477200000011425142
mero do documento: 20102013381477200000011425142

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600084-07.2020.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: JOSE MIGUEL GRILLO - Advogado do(a) RECORRENTE:
JAIRO ANDRE GRAMINHA NETO - PR0096153 - RECORRIDO: ULISSES DE JESUS MAIA
KOTSIFAS - Advogados do(a) RECORRIDO: EDUARDO FERRAZ KOTSIFAS - PR0103828, VITOR
JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 -
RECORRIDOS: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS, MARINGÁ SEMPRE À FRENTE
55-PSD / 15-MDB / 43-PV / 17-PSL / 18-REDE - Advogado dos RECORRIDOS: ALEXIS EUSTATIOS
GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.

Num. 11979366 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/10/2020 13:38:30
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102013381477200000011425142
mero do documento: 20102013381477200000011425142